Tribunal: STJ
Processo: 5045282-55.2022.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2162231 - RS(2024/0292532-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA GIMENES
ADVOGADOS
: ALEX DE SIQUEIRA BUTZKE - PR041603
CECILIO MAIOLI FILHO - PR028045
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à
indefinição do proveito econômico e correção do valor da causa
adotado esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o
Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-
probatória dos autos.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55818781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:44
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b48f78f-4d56-4fe0-af31-bdef189e8049

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2162231 - RS(2024/0292532-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA GIMENES
ADVOGADOS
: ALEX DE SIQUEIRA BUTZKE - PR041603
CECILIO MAIOLI FILHO - PR028045
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à
indefinição do proveito econômico e correção do valor da causa
adotado esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o
Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-
probatória dos autos.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA LUCIA
GIMENES contra decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls.
em que
2.913/2.016,
conheci do agravo da servidora para não conhecer do seu recurso especial em virtude da
incidência da Súmula 7 do STJ.
Aduz a parte agravante, em síntese, a inaplicabilidade
do óbice sumular apontado ao caso dos autos.
Requer, assim, a reconsideração ou a reforma da decisão atacada a
fim de que seja provido o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54543276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:52
Código de Controle do Documento: 77830743-fec5-4f60-9bcc-dc9182d8f071

O presente agravo não merece prosperar.
Consoante explicitado no
ora recorrido,
decisum
o aresto
hostilizado entendeu que "[...] o proveito econômico possui valor indefinido, uma vez
que corresponde à diferença potencial que eventual modificação do título traria nos
valores executados pela ré, cujos cálculos na ação de origem foram parcialmente
impugnados pela União, com sucesso" (e-STJ fl. 2.666).
Rematou que "esse montante é desconhecido e não pode ser
facilmente aferido. Assim, correta a opção da parte autora ao indicar como valor da causa
o valor de R$ 199.355,30 (cento e noventa e nove mil trezentos e cinquenta e cinco reais
e trinta centavos), correspondente ao valor da causa originária" (e-STJ fl. 2.666).
Assim, verifica-se no acórdão recorrido que o Tribunal de origem
decidiu a questão respeitante ao valor da causa com base na realidade que delineou à luz
do suporte fático-probatório constante nos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do
recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC, visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54543276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:52
Código de Controle do Documento: 77830743-fec5-4f60-9bcc-dc9182d8f071

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.162.231 / RS
Número Registro: 2024/0292532-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003945520104047001 3945520104047001 50048133320104047001 50452825520224040000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: MARIA LUCIA GIMENES
ADVOGADOS
: ALEX DE SIQUEIRA BUTZKE - PR041603
CECILIO MAIOLI FILHO - PR028045
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA GIMENES
ADVOGADOS
: ALEX DE SIQUEIRA BUTZKE - PR041603
CECILIO MAIOLI FILHO - PR028045
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA LUCIA GIMENES
ADVOGADOS : ALEX DE SIQUEIRA BUTZKE - PR041603
CECILIO MAIOLI FILHO - PR028045
Documento eletrônico VDA55527884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:21
Código de Controle do Documento: eec61574-e2fa-4c64-a75e-3f521648f7e0

AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:21
Código de Controle do Documento: eec61574-e2fa-4c64-a75e-3f521648f7e0